Tribunal: STF
Processo: ARE 1575733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/RG. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta a impertinência da tese firmada no Tema 660/RG, o prequestionamento da alegada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da CF/1988 e a falta de fundamentação adequada relativamente à dosimetria da pena. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é adequado o extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional; (ii) saber se o recurso é viável quando não prequestionada a arguida matéria constitucional; e (iii) verificar se, no tocante à dosimetria da pena, foi observado o dever de fundamentação das decisões judiciais. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG).

    5. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

    6. Uma vez observado, quanto à dosimetria da pena, o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.